Tribunal: TJBA
Processo: 0000634-23.2016.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000634-23.2016.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDGAR ABREU MAGALHAES

Advogado(s)
:
JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA, ICARO NEVES COSTA GOMES

APELADO: DAVINO PEQUENO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JARBAS RODRIGUES DE ABREU, ALEX PEREIRA FERRAZ, MARRAYANE RAISE CAETANO DE ABREU

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de declaração opostos por Edgar Abreu Magalhães contra acórdão que negou provimento ao recurso anterior. O embargante alega omissão e contradição na decisão quanto à apreciação de argumentos sobre a hipossuficiência da parte adversa, conduta processual contraditória e suposto caráter desproporcional da multa diária fixada.

II. Questão em discussão:
Verificação da existência de vícios no acórdão, especialmente omissão e contradição, relacionados à fundamentação sobre os critérios adotados na fixação da multa cominatória e à apreciação de alegações relevantes do embargante.

III. Razões de decidir:
O acórdão embargado analisou suficientemente os pontos relevantes para a solução da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. A multa foi fixada com base na jurisprudência e em critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A alegação de conduta contraditória e hipossuficiência da parte adversa já havia sido considerada. O embargante utiliza a via dos embargos para rediscutir o mérito, o que não é admitido pela legislação processual civil.

IV. Dispositivo e tese:
Conhecem-se os embargos de declaração, mas rejeitam-se suas razões, por ausência de vícios no acórdão impugnado.

Tese:
A via dos embargos de declaração é inadequada para rediscutir o mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios objetivos da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Legislação citada:

Constituição Federal, art. 93, IX;

Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência citada:

TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220.

STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 16/05/2019, DJe 06/08/2019.

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.